Tribunal: STF
Processo: ARE 1307859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 139, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSUFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAUC/SIAFI. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I - Apelação interposta à Sentença que julgou Procedente a Pretensão para "determinar a retirada da inscrição do Município de FRUTUOSO GOMES/RN no CAUC-SIAFI, relativamente ao convênio SIAFI n.º 102215 (convênio original nº 1010/94-FAE)". 
    II - O cerne da controvérsia consiste na aplicação do Prazo Prescricional, porquanto não há dúvida sobre a possibilidade de o FNDE efetivar a inscrição de Município em Cadastro Restritivo de Crédito. 
    III - A Prestação de Contas ocorreu no ano de 1995 e a inscrição nos Cadastros Restritivos, com relação ao Convênio SIAFI nº 102215 (Convênio original n.º 1010/94-FAE), em 2014, aplicando-se, na hipótese, o Prazo Prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto n.º 20.910/1932, a ensejar a retirada da inscrição da Edilidade do CAUC/SIAFI, uma vez que não poderia o FNDE permanecer, por longo período, examinando a documentação apresentada referente à Prestação de Contas para, ao final, considerá-la insuficiente. 
    IV- Conforme ressaltou o Julgado "Entre a data da prestação de contas pelo autor e a inscrição no Cadastro SIAFI/CAUC passaram-se aproximadamente quinze anos de tramitação administrativa, com intervalos extremamente demorados em alguns setores, tornando impositivo o reconhecimento da prescrição. Com efeito, decorridos mais de cinco anos entre a prestação de contas e sua análise pelo órgão convenente, sem qualquer justificativa razoável quanto à conduta do investigado, não se pode reconhecer mora do Município em prestá-la e, em consequência, tenho como insubsistentes as inscrições no SIAFI/CAUC." 
    V - Desprovimento da Apelação.”
    No apelo extremo (fl. 184, Vol. 1), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, §6º; e 71, II e VII, da Constituição Federal. Em suma, defende a inocorrência da prescrição, pois, tendo em vista “a irregularidade nas contas apresentadas pelo Município, o FNDE ocupou-se de efetuar as diligências necessárias”, de modo que “a análise da documentação levou tempo” (fl. 188, Vol. 1). Assevera que, “no período em que o Município deixou de prestar devidamente as contas, foram corretos os registros no SIAFI/CAUC realizados pela autarquia”; assim, “se tais registros impediram o Município de celebrar convênio com a União, não pode ser atribuída culpa ao FNDE pela omissão municipal” (fl. 190, Vol. 1). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa” (fl. 203, Vol. 1).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada (fl. 231, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 137-138, Vol. 1):
    “Destaco da Sentença os Fundamentos que ensejaram a Procedência da Pretensão , com os quais comungo, verbis: 
    "No mérito, não se discute a possibilidade de o FNDE efetivar a inscrição em cadastro restritivo de crédito pela indevida prestação de contas de Município. Em tais casos, parece legalmente possível a inscrição do contumaz no SIAFI/CAUC. O que não se afigura legítimo é que a inscrição ocorra passados aproximadamente quinze anos desde a data em que se deveria realizar a prestação de contas (30 de março de 1999! 
    Apresentada a prestação de contas, é verdade que o FNDE não ficou inerte. Contudo, passou o longe de atuação eficiente na prestação do serviço público. Só para fazer ideia da morosidade administrativa, no ano de 2009 foi determinado o retorno dos autos à análise financeira visando à notificação do gestor responsável pelo exercício de 1995 para se concluir essa análise somente no final de 2013, reconhecendo-se omissão do dever legal de prestar contas no valor principal de R$ 12.082,00 (doze mil e oitenta e dois reais), consoante Parecer n.º 243/2016 (id. n.º 4058400.663373). 
    Entre a data da prestação de contas pelo autor e a inscrição no Cadastro SIAFI/CAUC passaram-se aproximadamente quinze anos de tramitação administrativa, com intervalos extremamente demorados em alguns setores, tornando impositivo o reconhecimento da prescrição. Com efeito, decorridos mais de cinco anos entre a prestação de contas e sua análise pelo órgão convenente, sem qualquer justificativa razoável quanto à conduta do investigado, não se pode reconhecer mora do Município em prestá-la e, em consequência, tenho como insubsistentes as inscrições no SIAFI/CAUC. Aplico o Decreto n.º 20.910/32, que dispõe: "As dívidas passivas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem" (1.º). 
    Tal entendimento se harmoniza com o que decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, para quem "Decorrido prazo superior ao lustro quinquenal entre a prestação de contas e sua análise por parte do Órgão público convenente, não se pode reconhecer a inadimplência do Município e, por consequência, deve ser reconhecida a insubsistência das inscrições restritivas nos cadastros do SIAFI/CAUC ". [1] 
    Poder-se-ia argumentar que o prazo prescricional estaria suspenso, considerando a análise pelos órgãos da administração, nos termos do mesmo Decreto n.º 20.910/32 (art. 4.º). Porém, a suspensão que a legislação prevê deve ser considerada dentro de um parâmetro de razoabilidade, não se tendo como válida a suspensão por quase 15 (quinze) anos! Admitir o contrário seria tornar a análise dos processos administrativos discricionariedade da Administração, sem nenhum ônus decorrente da inércia; e o que é mais grave, controlar o início do prazo prescricional em favor do administrado. 
    Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, "Enuncia-se com este princípio [da razoabilidade] que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar em claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas e bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. [...] Em outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma lei que esta sufrague as providências insensatas que o Administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente condutas desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dilates à própria regra do direito". [2] 
    No sentido da prescritibilidade, decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5.ª Região: "O art. 4.º do Decreto n.º 20.910/32, segundo o qual 'Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou os funcionários encarregados de estudar e apurá-la' não se aplica, no caso, contra o prescribente (devedor, beneficiário da prescrição), sob pena de deixar a critério exclusivo da administração o início do curso do prazo prescricional". [3] Com essas considerações, é de se reconhecer a ilegalidade da inscrição nos cadastros restritivos." 
    O cerne da controvérsia consiste na aplicação do Prazo Prescricional, porquanto não há dúvida sobre a possibilidade de o FNDE efetivar a inscrição de Município em Cadastro Restritivo de Crédito. 
    No caso, a Prestação de Contas ocorreu no ano de 1995 e a inscrição nos Cadastros Restritivos, com relação ao Convênio SIAFI nº 102215 (Convênio original n.º 1010/94-FAE), em 2014, aplicando-se, na hipótese, o Prazo Prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto n.º 20.910/1932, a ensejar a retirada da inscrição da Edilidade do CAUC/SIAFI, uma vez que não poderia o FNDE permanecer, por longo período, examinando a documentação apresentada referente à Prestação de Contas para, ao final, considerá-la insuficiente. 
    Em sede recursal, o FNDE não apresentou elementos factuais e jurídicos que infirmam o Julgado no tocante à incidência da Prescrição, a inviabilizar a inscrição no CAUC/SIAFI decorrente do Julgamento por Aquela Autarquia Federal de sua insuficiência ou inadimplência. 
    ISTO POSTO, nego Provimento à Apelação.”
    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as normas constitucionais apontadas como violadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No mesmo sentido: RE 866.125, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/10/2015.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente